Tribunal: TJPA
Processo: 0814311-25.2025.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0814311-25.2025.8.14.0000

CORRIGENTE: ROSINALDO BARROS FERREIRA

CORRIGIDO: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OITIVA DE PERITOS OFICIAIS. DEFERIMENTO PRÉVIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLENITUDE DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CORREIÇÃO PARCIAL QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Correição Parcial Criminal
interposta por
ROSINALDO BARROS FERREIRA
(Corrigente) contra a
decisão proferida pelo Juízo
a quo
na Ação Penal nº 0002074-85.2004.8.14.0401, que
indeferiu a oitiva dos peritos oficiais arrolados
para o plenário do Tribunal do Júri.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento da oitiva dos peritos oficiais em plenário, considerando que tal oitiva já havia sido previamente deferida e ocorrido no julgamento anterior, e se a decisão viola os princípios da preclusão consumativa, do devido processo legal, do contraditório e da plenitude de defesa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A decisão que indeferiu a oitiva dos peritos oficiais em plenário, após ter sido expressamente deferida em fase preparatória anterior e utilizada no primeiro julgamento,
violou o princípio da preclusão consumativa
, pois os atos instrutórios previamente deferidos e praticados não são desconstituídos pela anulação do veredito do júri, que se restringe à decisão dos jurados.

4.

O indeferimento configurou
cerceamento da plenitude de defesa
, do contraditório e da paridade de armas, uma vez que a presença dos peritos em plenário é fundamental para a defesa esclarecer aspectos técnicos dos laudos periciais (a exemplo do ricochete do tiro, que foi crucial para a desclassificação do crime no julgamento anterior) e para auxiliar os jurados na compreensão dos fatos e formação de sua convicção.

5.

A exigência de formulação prévia de quesitos, baseada no art. 159, § 5º, I, do CPP, é
inaplicável
à oitiva de peritos em plenário do Tribunal do Júri, conforme previsto no art. 473, § 3º, do CPP, que não impõe tal condição para o esclarecimento das provas. Ademais, o argumento da
elevada demanda de trabalho dos peritos
ou a ausência de indicação específica de pontos a serem esclarecidos são
fundamentos inidôneos
para se sobrepor às garantias constitucionais da defesa e não justificam o indeferimento de uma prova relevante e previamente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Correição Parcial conhecida e provida.

Tese de julgamento:
A
preclusão consumativa
impede a rediscussão de atos processuais preparatórios do Tribunal do Júri, como o deferimento da oitiva de peritos, mesmo após a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, visto que a anulação se restringe à decisão dos jurados. A
negativa de oitiva de peritos oficiais em plenário
, quando a medida é essencial para a elucidação da prova técnica e para o exercício da plenitude da defesa, configura
cerceamento de defesa
, não sendo a formulação prévia de quesitos condição para tal oitiva nos termos do art. 473, § 3º, do CPP, tampouco a sobrecarga de trabalho dos peritos justificativa idônea para obstar a produção da prova.

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 593, III, ‘d’, do CPP.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0809931-66 .2019.8.14.0000, Relator.: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 16/12/2019, Seção de Direito Penal

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA CORREIÇÃO PARICAL E DAR PROVIMENTO
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______________.

Belém (PA), __ de ________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL:
0814311-25.2025.8.14.0000

CORRIGENTE:
ROSINALDO BARROS FERREIRA

CORRIGIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Correição Parcial Criminal
interposta por
ROSINALDO BARROS FERREIRA
(Corrigente), devidamente qualificado nos autos da Ação Penal nº 0002074-85.2004.8.14.0401, contra a
decisão (ID. 147170958) proferida pelo Juízo
a quo
, que
indeferiu a oitiva dos peritos oficiais arrolados
em plenário do Tribunal do Júri. A Correição Parcial foi interposta tempestivamente em 14/07/2025, conforme certidão de intimação e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Narra o Corrigente que foi pronunciado em 30/09/2013, acusado de homicídio qualificado contra a vítima ELDIO DA SILVA. Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, a defesa requereu a substituição de testemunhas falecidas e a
oitiva dos peritos oficiais MAURÍCIO GONÇALVES FREITAS, ANABELA MARTINS e ROSANA SIQUEIRA, além de assistente técnico
,
pleitos que foram expressamente deferidos pelo Juízo da época (ID. 57772063)
com a concordância do Ministério Público.

O primeiro julgamento ocorreu em 19/10/2017, no qual as testemunhas e o perito Miguel Justiniano de Vasconcelos Alves (substituto de Maurício Gonçalves Freitas) compareceram e prestaram esclarecimentos. O resultado foi a
desclassificação do homicídio qualificado para homicídio culposo
, com condenação à pena de 01 (um) ano de detenção.

O Ministério Público interpôs recurso de Apelação, alegando manifesta contrariedade às provas dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), e este Egrégio Tribunal de Justiça
deu provimento ao recurso, determinando um novo julgamento
perante o Tribunal do Júri.

Com o trânsito em julgado do acórdão, o Juízo
a quo
retomou a fase preparatória para o novo julgamento, designado para 02/10/2025, mas determinou a notificação de apenas algumas testemunhas, sem fazer menção aos peritos oficiais, cuja participação já havia sido deferida. Diante disso, a Defesa pleiteou a intimação dos peritos (ID. 146859707).

A decisão objeto desta Correição Parcial (ID. 147170958)
indeferiu o pleito da defesa quanto à oitiva dos peritos
, fundamentando-se no artigo 159, § 5º, inciso I, do Código de Processo Penal, que exige formulação prévia de quesitos e permite a entrega de laudo complementar. O Juízo
a quo
argumentou que a Defesa não indicou aspectos específicos que demandassem esclarecimentos e que a convocação de peritos é medida excepcional, citando doutrina (Guilherme de Souza Nucci) e a elevada demanda de trabalho dos profissionais, além de considerar os laudos já claros e bem fundamentados.

Nas razões do presente recurso, a Defesa sustenta que a decisão do Juízo
a quo
configura
inversão tumultuária do ato processual
, violando os princípios da
preclusão consumativa
, do
devido processo legal
, do
contraditório
, da
plenitude da defesa
e da
paridade de armas
.

A Defesa argumenta que a oitiva dos peritos já havia sido deferida e tal decisão está
abarcada pela preclusão consumativa
, sendo que a anulação do primeiro julgamento se restringe à decisão dos jurados e não anula os atos preparatórios já preclusos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 243.452/SP).

Alega que a negativa da oitiva dos peritos em plenário, que foi crucial no primeiro julgamento para a desclassificação do crime ao esclarecer que o tiro ricocheteou, atenta contra a
plenitude da defesa
, pois o artigo 473, § 3º, do CPP não exige quesitos prévios para esclarecimentos de peritos em plenário.

Diante do exposto, o Corrigente requer a
suspensão da eficácia da decisão
que designou o júri e a retirada de pauta da sessão de julgamento de 02/10/2025. Ao final, pede o
integral provimento da Correição Parcial
para reformar a decisão e
deferir a oitiva dos peritos
indicados pela Defesa, concedendo prazo razoável para a redesignação da sessão de julgamento. Alternativamente, requer a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício.

É o relatório.

Belém/PA, 20 de agosto de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

A controvérsia central nesta Correição Parcial reside em determinar se a decisão do Juízo
a quo
, que indeferiu a oitiva de peritos oficiais em plenário do Tribunal do Júri, configura erro ou abuso passível de correção. A meu ver, os fundamentos apresentados pelo Corrigente são sólidos e impõem o provimento do pedido.

Primeiramente, impende salientar o cabimento da presente Correição Parcial. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 268, prevê a correição para "emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei".

A decisão que indeferiu a oitiva dos peritos, como demonstrado,
nega à defesa o pleno exercício do contraditório e da plenitude de defesa
na sessão de julgamento. Ao obstar a possibilidade de esclarecimentos técnicos cruciais para a tese defensiva, há uma clara
subversão tumultuária da instrução processual
, configurando um ato sem recurso específico previsto em lei e, portanto, tornando a correição parcial o instrumento adequado para corrigir a ilegalidade.

A primeira e contundente ilegalidade da decisão atacada é a
flagrante violação ao princípio da preclusão consumativa
. O instituto da preclusão consumativa visa à segurança jurídica, impedindo que questões já decididas sejam novamente discutidas no mesmo processo, em observância ao princípio do "ato jurídico perfeito".

No caso em tela, a oitiva dos peritos arrolados pela defesa já havia sido
expressamente deferida por decisão judicial anterior (ID. 57772063)
, com a concordância do Ministério Público. Esta decisão, uma vez proferida, tornou-se um
ato jurídico perfeito
e foi abarcada pela preclusão.

A anulação do primeiro julgamento, ocorrida com base no artigo 593, III, ‘d’, do CPP (que trata da manifesta contrariedade do veredicto às provas dos autos),
afeta exclusivamente a decisão dos jurados
, não tendo o condão de reabrir ou anular as decisões judiciais proferidas na fase preparatória, que já se encontravam sob o manto da preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido. No julgamento do
HC n. 243.452/SP
, o Ministro Relator Jorge Mussi, em situação análoga, reconheceu a inadmissibilidade da repetição da fase preparatória após a anulação de sentença do Tribunal do Júri, justamente porque os atos preparatórios estariam abarcados pela preclusão consumativa. A decisão do Juízo
a quo
ao indeferir a oitiva dos peritos, que já havia sido deferida, representa um
"irregular retorno à etapa que já havia sido consumada"
, implicando
"flagrante inovação nas provas a serem produzidas na sessão de julgamento"
e, por conseguinte, um
"agravamento na situação processual do réu"
, gerando efetivo prejuízo à defesa.

Assim, a inobservância da decisão preclusa anterior, que já havia garantido à defesa o direito de inquirir os peritos, constitui um error
in procedendo
que tumultua a marcha processual e deve ser corrigido por esta Egrégia Corte.

Além da violação à preclusão, a decisão impugnada atenta diretamente contra garantias constitucionais fundamentais, quais sejam, a
plenitude da defesa, o contraditório e a paridade de armas
. No âmbito do Tribunal do Júri, a oralidade e a imediatidade são inerentes ao processo, e a participação dos peritos é crucial para o esclarecimento de aspectos técnicos da prova.

A Defesa demonstra que, no primeiro julgamento, a oitiva dos peritos foi
determinante para esclarecer que o tiro que vitimou o ofendido ricocheteou no solo antes de atingi-lo
, fato que corrobora a tese defensiva de homicídio culposo. Impedir a repetição dessa oitiva não só suprime um instrumento fundamental de busca da verdade real, mas também priva os jurados da possibilidade de sanar suas próprias dúvidas por meio de reperguntas diretas aos
experts
.

O Juízo
a quo
fundamentou seu indeferimento no art. 159, § 5º, I, do CPP, exigindo a formulação prévia de quesitos. Contudo, a defesa corretamente aponta que este dispositivo se aplica à contestação de provas técnicas mediante quesitos. O que a defesa pretende é a
participação dos peritos na instrução em plenário para esclarecimentos da prova
, prerrogativa esta assegurada pelo
artigo 473, § 3º, do Código de Processo Penal
, o qual
não exige a formulação prévia de quesitos
para a oitiva de peritos em plenário.

A tese de que não foram indicados de forma específica quais aspectos do laudo demandariam esclarecimentos adicionais também não prospera, uma vez que tais pontos já foram objeto de exploração e debate no julgamento anterior. A compreensão da dinâmica dos fatos, especialmente à luz da tese defensiva, demanda a interpretação científica dos peritos, que vai além da análise superficial dos laudos por leigos.

Ademais, este Tribunal de Justiça, em julgado anterior, já consolidou o entendimento de que o indeferimento de oitiva de peritos, quando há necessidade de esclarecimentos, pode configurar
cerceamento de defesa e ofensa à busca da verdade real. Vejamos:

Habeas Corpus – Nulidade – Indeferimento do pleito defensivo de oitiva de peritos criminais – Ofensa a busca da verdade real – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Constrangimento Ilegal – Configuração – Precedentes. O direito à prova é decorrência direta do princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório e da própria ação penal. Até porque, sua produção está intrinsecamente ligada à busca da verdade real do processo. Ordem concedida. Maioria. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por MAIORIA de votos, CONCEDER a ordem impetrada. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0809931-66 .2019.8.14.0000, Relator.: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 16/12/2019, Seção de Direito Penal).

A decisão que nega a oitiva dos peritos, portanto, desvirtua a lógica do sistema acusatório e do contraditório judicial, gerando prejuízo inegável ao Corrigente e impedindo o pleno exercício de sua defesa.

Por fim, não se pode tolerar o argumento do Juízo
a quo
que, de forma utilitarista, invoca a
elevada demanda de trabalho dos peritos
como justificativa para o indeferimento da oitiva. Tal ponderação é
injustificável e inidônea
, pois subverte a hierarquia das normas, priorizando uma suposta eficiência da Administração Pública em detrimento de uma
garantia fundamental de plenitude de defesa
.

A possibilidade de depoimentos é inerente ao sistema de justiça criminal, e a abdicação das atividades laborais para comparecer em juízo é uma realidade para qualquer indivíduo convocado. Além disso, a Defesa aponta soluções práticas, como a
participação remota dos peritos por videoconferência
, que poderiam mitigar os alegados prejuízos ao ofício dos profissionais, demonstrando que o argumento não possui pertinência nem razão.

A Constituição Federal assegura direitos e garantias que não podem ser flexibilizados por conveniência administrativa. O Julgador deve primar, acima de tudo, pelas garantias fundamentais.

Diante do exposto e com base nas robustas fundamentações apresentadas, que demonstram a violação à preclusão consumativa e à plenitude da defesa, elementos que caracterizam a inversão tumultuária do processo e o prejuízo inegável ao Corrigente,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO
da presente Correição Parcial Criminal.

Consequentemente, determino:

1. A
reforma da decisão corrigenda
, para que seja
procedida a oitiva dos peritos oficiais
MAURÍCIO GONÇALVES FREITAS (ou seu substituto, MIGUEL JUSTINIANO DE VASCONCELOS ALVES), ANABELA MARTINS e ROSANA SIQUEIRA.

2. Conceda-se
prazo razoável
para que sejam tomadas as providências para a participação dos peritos na data já marcada de 02/10/2025, inclusive por meio de videoconferência se for o caso, e, somente em caso de impossibilidade de manutenção da data da sessão de julgamento pelo júri, redesigne-se a referida sessão de julgamento com a presença garantida dos mencionados profissionais.

É o meu voto.

Belém/PA, 20.08.2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025